Tribunal: TJMT
Processo: 0014490-56.2017.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014490-56.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADONES CAMPOS - CPF: 052.411.851-51 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RITHELY BORGES SANTOS - CPF: 111.499.615-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS (ART.
157, § 2o, INC. I E II C/C ART. 70 (PRIMEIRO FATO;
ART.
157, §2o, INCISO II (SEGUNDO FATO), TODOS DO CÓDIGO PENAL
) – COMUNIÇÃO FALSA DE CRIME – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DO MP
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO QUANTO AO SEGUNDO FATO – IMPOSSIBILIDADE
– PALAVRA DA VÍTIMA QUE NÃO VÊM CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS –
ÁLIBI
COMPROVADO – TEOR DO ART. 156 DO CPP – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O
PARECER.

Em que pese a especial relevância da palavra da vítima, se esta não for corroborada pelas demais provas produzidas nos autos, somente ela, não é suficiente para alicerçar uma sentença condenatória, especialmente no caso em comento, em que o agente comprovou a alegação de que estava no local de trabalho no momento do crime, sendo assim, impossível imputar-lhe a autoria do delito, razão pela qual deve ser mantida a sentença absolutória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra sentença
sob Id. 154639260, em que
Adones Campos
foi
absolvido

do crime previsto no
art. 157, §2o, inciso I e II, c/c o artigo 70, ambos do Código Penal (primeiro fato) e no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal (segundo fato).

Inconformado, o
Parquet
apresentou
razões
(ID. 154639268) asseverando haver provas suficientes para a condenação do
apelado
nos termos da inicial acusatória.

As
contrarrazões
da defesa são pelo
desprovimento
do Apelo (ID. 154639277).

E
m parecer, a PGJ opina pelo
provimento
do recurso, conforme se verifica do sumário respectivo que segue (Id. 157971683):

“Sumário: Roubo majorado – Sentença absolutória – Irresignação ministerial – Requer a condenação do apelado no crime de roubo majorado (2o fato) – Possibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelas palavras dos policiais militares que efetuaram a prisão do apelado – Necessidade de reforma da sentença prolatada nos autos – Condenação que deve ser aplicada – Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Segundo a denúncia, no dia 28.11.2017, por volta das 22h30min, na residência localizada na Rua 7 (Cláudia Alves da Costa), no 59, Bairro Serra Dourada, Rondonópolis/MT,
Adones Campos,
em unidade de desígnios com outra pessoa não identificada, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, subtraíram para ambos 1 corrente de ouro, modelo portuguesa, com uma medalha do Divino Espírito Santo; 1 corrente de ouro, com uma medalha de uma pirâmide; 1 aliança de ouro, avaliados em R$ 14.800,00, pertencentes às vítimas
E. M. S. M
e

H. M. M. M.; além de 1 anel de ouro e 1 aliança de compromisso pertencentes, respectivamente, às vítimas
Eliete e Amanda.
(FATO 1)

Consta ainda que no dia 29.11.2017, por volta das 8h00min, na Rua Mato Grosso, na frente ao imóvel de no 1555, Bairro Planville, Rondonópolis/MT,
Adones Campos,
em unidade de desígnios com outra pessoa não identificada, simulando portar arma de fogo, subtraíram para ambos, 1 bolsa contendo documentos pessoais, 1 aparelho celular Smart Phone, marca Samsung; chaves e a importância de R$ 780,00 em dinheiro, tudo avaliado em R$ 2.350,00, pertencentes à vítima
R. P. S.
(FATO 2)

Por fim, após o FATO 2, por volta das 12h44min, na 1a Delegacia de Polícia, Rondonópolis/MT,
Adones Campos,
provocou a ação policial consistente na lavratura do Boletim de ocorrência no 2017.394658, em razão da falta comunicação de crime de furto. (FATO 3)

Por essas razões, ele foi denunciado como incurso nas sanções dos arts. 157, § 2o, inc. I e II c/c art. 70 (quatro vezes) (FATO 1), art. 157, § 2o, inc. II (FATO 2) e art. 340 (FATO 3) c/c art. 69, todos do Código Penal.
Re
alizada a instrução processual, o Juízo de 1o Grau, entendeu por bem
absolver

Adones Campos

das condutas previstas nos
arts.
157, §2o, inciso I e II, c/c o artigo 70, ambos do Código Penal (primeiro fato) e no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal (segundo fato).

Ainda, a sentença reconheceu a extinção da punibilidade, em relação ao crime previsto no art. 340 do CP, em razão do
decurso do prazo prescricional.

Neste grau de jurisdição, o MP busca a reforma da sentença para ver o apelado condenado, pelo cometimento dos fatos descritos no FATO 2 da exordial acusatória, por entender haver provas suficientes nos autos para sustentar a sentença condenatória.

Da análise dos autos constato que a sentença de absolvição deve ser mantida, vez que das provas colimadas nos autos, não é possível extrair a certeza necessária quanto autoria delitiva e, como é de conhecimento, quando há dúvidas, devendo imperar o brocardo
in dubio pro reo
em favor do
apelado.

Conforme bem asseverado pelo Magistrado Sentenciante, as provas produzidas
apontam circunstâncias que incutem relevante estado de dúvida quanto à autoria do réu em relação ao segundo fato,
sendo imperioso a manutenção do
decisum,
sob pena de penalizar, indevidamente um inocente.

Conforme se vê dos autos, o
Apelado
, ao ser interrogado, negou veementemente a autoria delitiva, afirmando que chegou ao trabalho antes das 8hs da manhã, inclusive viu o pessoal chegando para o trabalho. Somente emprestou a motocicleta do colega Lucas para ir em casa tomar um banho, isso por volta das 8h30min.

Esclareceu que chegou a ir à delegacia no período na manhã, mas não registou o boletim de ocorrência, conversando com uma moça, a qual disse que seria em outro departamento – que abriria a tarde – para obter informações sobre a motocicleta.

O informante
Lucas Euclides Souza Lima,
declarou em juízo que encontrou o
apelado
na
manhã do dia 29.11.2017, por volta das 8hs, em seu local de trabalho
. Que ele chegou, tomou café e pediu a motocicleta do depoente emprestada e, no transcurso de meia hora, retornou com a motocicleta. Depois trabalhou normalmente, até às 11hs da manhã.

No mesmo sentido os informantes
Alessandro Ferreira
e
Tailon Antônio da Silva Alves
, os quais informaram em juízo que viram o
Apelado
na manhã do dia
29.11.2017, por volta das 8hs, quando chegaram ao trabalho.

Os depoimentos dos informantes trazidos pela defesa, colocam o
apelado
em local distinto daquele em que ocorreu o crime, no mesmo horário, o que
me traz fundadas dúvidas quanto a autoria delitiva
, pois é impossível que uma pessoa possa estar em dois locais ao mesmo tempo.

Vejo que o
apelado
apresentou a existência de
álibi,
o qual se demonstra bastante plausível diante das provas apresentadas nos autos, retirando-o totalmente da cena do crime, impossibilitando que seja ele o autor do delito.

Ressalte-se que ele foi preso em horas após o fato, em local distinto do delito,
não sendo encontrado com ele qualquer objeto que pudesse ligá-lo a autoria do crime
, a não ser a constatação de ser ele o proprietário da motocicleta utilizada para o roubo, a qual alega, veementemente, que foi roubada no dia anterior.

Não descuro que a vítima
Rosenilda Pereira da Silva
tenha confirmado, em audiência, que tinha 100% de certeza ter sido o apelado o autor do delito do qual foi vítima. Porém, não me passa desapercebido que
não foram realizados os devidos procedimentos destacados no art. 226 e seguintes do Código de Processo Penal
, para a realização do reconhecimento pessoal/fotográfico em sede policial, pois, segundo a própria ofendida, foi-lhe apresentado, tão somente o
apelado
como suposto autor do fato, portanto, sendo
induzida
ao reconhecimento
.

Como se sabe, o depoimento da vítima assume especial relevo, principalmente nos crimes que são cometidos às espreitas/escondidas. No entanto, a versão da vítima deve ser corroborada pelas demais provas produzidas nos autos, fato que não foi feito no caso em comento, no qual a palavra da ofendida vem demasiadamente frágil, isolada, insuficiente para alicerçar uma sentença condenatória.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1.
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3.
O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. 4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato
. 5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças. 6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da Republica), bem assim da sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II). 7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado. 8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da Republica, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo "processualmente admissível e válido" (Figueiredo Dias). 9. O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento - sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo - ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado. 10. Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado. 11. Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito - conforme reconheceu o Magistrado sentenciante - emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal (participação de menor importância). 12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4)
O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia (s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.
(...)(STJ - HC: 598886 SC 2020/0179682-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020) Destaquei

Ademais, constato que na forma do art. 156 do Código de Processo Penal, o Apelado não se desincumbiu de provar sua alegação,
apresentando provas de que estava em seu local de trabalho no suposto horário em que o delito ocorreu
, levantando fundadas dúvidas quanto a autoria delitiva.

Vale esclarecer, para haver
uma condenação na esfera criminal, não se admite uma situação conjectural ou mera desconfiança, sendo forçoso que se tenha
convicção/certeza
sobre a prática do crime, motivo pelo qual vigora o princípio do
in dubio pro reo,
vez que existindo dúvidas sobre a autoria do fato ou materialidade, a melhor decisão a se tomar é a absolvição, para que não ocorra uma injustiça com uma condenação indevida.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo".”
(N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 25/02/2021)

Assim, a sentença absolutória deve ser preservada, para absolver o apelado da prática do crime previsto no
art.
157, §2o, inciso II, do Código Penal.

Com essas considerações, em
dissonância
do parecer,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023